Tribunal: TJDFT
Processo: 0715893-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715893-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIA BRAULE DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente CLAUDIA BRAULE DE SOUZA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo-DF que, nos autos do processo n°0700434-85.2024.8.07.0017, manteve a prisão preventiva da ora Paciente, por considerar inalterados os fundamentos que justificaram a conversão da prisão em flagrante pelo Núcleo de Audiência de Custódia. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada, e indeferida, em Plantão Judicial (ID 58209774), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, solicitando as informações necessárias. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora